Tribunal: STF
Processo: AI 515938
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
As questões versadas no acórdão e 
   no recurso extraordinário acerca da nulidade da sentença são de 
   natureza infraconstitucional e estão compreendidas na seara do 
   direito processual civil ordinário. Por essa razão, incabível o 
   recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à 
   Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.